Tribunal: STF
Processo: HC 202025
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE NA DOSIMETRIA DA PENA E NA FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. 



    1. É inviável habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância.



    2. Não se admite ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    3. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão e a quantidade de drogas são elementos aptos a indicar dedicação a atividade criminosa, fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado.



    4. Para acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluir que “o paciente se dedicava às atividades criminosas”, fato inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    5. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para imposição de regime mais gravoso.



    6. Agravo regimental desprovido.